Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703902-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVALDIR CARDOSO DE LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto por Evaldir Cardoso de Lima (proc. no 0712236-14.2023.8.07.0018), rejeitou a impugnação do Distrito Federal (ID no 184763276). 2. Em 29/2/2024, durante o curso do cumprimento de sentença, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 21 (proc. no 0723785-75.2023.8.07.0000), proposto para uniformizar o entendimento sobre a “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva.” 3. O Relator do referido incidente, Exmo. Sr. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, determinou a suspensão de todos os feitos que tramitam neste Tribunal (art. 982, I do CPC c/c o art. 304, I do RITJDFT) e que debatem a controvérsia supracitada. 4. O objetivo do IRDR é proporcionar maior segurança jurídica ao uniformizar a jurisprudência da Corte sobre determinada causa repetitiva, assegurando que casos semelhantes não tenham soluções distintas. 5. Diante disso, o CPC prevê a suspensão dos processos pendentes que tratem do mesmo tema até o julgamento definitivo do IRDR. DISPOSITIVO 6. Determino a suspensão deste recurso até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do IRDR 21 (CPC, art. 982, I). 7. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do DF. 8. Oportunamente, retornem-me os autos. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro